Tribunal: TJSP
Processo: 1096469-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Indenização paga ao segurado pelos prejuízos em equipamento danificado por alegada descarga elétrica. Avaliação realizada unilateralmente pela Seguradora. Responsabilidade objetiva da concessionária da qual depende comprovação, pela parte interessada, do nexo causal entre a falha no

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Indenização paga ao segurado pelos prejuízos em equipamento danificado por alegada descarga elétrica. Avaliação realizada unilateralmente pela Seguradora. Responsabilidade objetiva da concessionária da qual depende comprovação, pela parte interessada, do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os supostos danos que provocou no equipamento. Ausência de prova nesse sentido. Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa (Resolução 414/2010 da ANEEL). Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096469-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão. Fará declaração de voto divergente o 2° Desembargador, Dr
J.B. FRANCO DE GODOY.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, MARCOS GOZZO E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1096469-24.2019.8.26.0100
Apelante: Tokio Marine Seguradora (autora)
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (ré)
Comarca: São Paulo Foro Central
Voto no 2389
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Indenização paga ao segurado pelos prejuízos em equipamento
danificado por alegada descarga elétrica. Avaliação realizada
unilateralmente pela Seguradora. Responsabilidade objetiva da
concessionária da qual depende comprovação, pela parte
interessada, do nexo causal entre a falha no fornecimento de
energia e os supostos danos que provocou no equipamento.
Ausência de prova nesse sentido. Concessionária não notificada
para a apuração dos fatos na esfera administrativa (Resolução
414/2010 da ANEEL). Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tokio Marine Seguradora apela da sentença
lançada na ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada em face de
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, julgada
improcedente condenando-a ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa (fls. 243/247).
Como razões para a reforma, a apelante sustenta
que está comprovado nos autos o nexo de causalidade, ou seja, que a
queima do equipamento ocorreu em razão do pico de tensão na rede
elétrica, de acordo com os laudos de regulação de sinistro, elaborados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas técnicas especializadas.
Aduz que, de acordo com a Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL e do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST (aprovado pela
Resolução Normativa no 499/2012), a apuração do dano elétrico no
equipamento será verificada consoante a conclusão do laudo de oficina e, a
simples confirmação gera obrigação de ressarcir pela concessionária.
Afirma que não há qualquer obrigatoriedade que
o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empressa
credenciada pela concessionária devendo ser afastado eventual argumento
de invalidade ou unilareralidade dos laudos.
Pondera que, ao subrogar-se em todos os direitos
e ações do segurado, poderá apresentar laudos técnicos não credenciados, a
fim de comprovar sua pretensão em ações regressivas de dano elétrico e é
ônus da apelada desconstituir os laudos, nos termos do art. 373, inciso II,
do CPC e, não o fazendo deve ser condenada ao ressarcimento, ante a sua
responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.
Assevera que a regulação do sinistro segue os
mesmos preceitos determinados pela apelada, solicitando que o aparelho
danificado seja encaminhado para assistência técnica especializada, com
expedição de laudo de oficina, a fim de constatar a origem e os danos
causados no bem.
Argumenta que é impossível a produção de prova
pericial nos bens assegurados, após os reparos, bem como, impossível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual perícia na rede de distribuição de energia, em virtude do lapso
temporal transcorrido.
Afirma que os laudos produzidos evidenciam a
ocorrência de oscilação de energia, que acarretou a queima dos
equipamentos, sendo dever da apelada manter relatórios pormenorizados e
atualizados de sua rede de distribuição, bem como, munir sua rede de
energia de mecanismos hábeis a não prejudicar os consumidores, já que
não pode evitar fenômenos naturais, e, no caso, não existiam problemas
nas instalações internas do segurado.
Busca a reforma da sentença (fls. 252/286)
O recurso, tempestivo e preparado, ascendeu
acompanhado das contrarrazões (fls. 297/309).
É o Relatório.
A autora ajuizou ação de ressarcimento de danos,
alegando que, na data de 24.11.2018, ocorreram danos aos bens
eletroeletrônicos de sua segurada, em razão de distúrbios elétricos,
provenientes da rede de distribuição de energia administrada pela parte ré,
conforme aviso de sinistro, relatório de regulação e laudos técnicos. A
autora pagou a indenização no valor de R$ 5.085,00, em 25/04/2019, e
busca com a ação o ressarcimento, em via de regresso, junto à ré.
Pois bem.
O recurso não merece provimento, adianta-se.
No que tange à responsabilidade civil, aplica-se às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionárias de serviço público a teoria da responsabilidade objetiva da
administração e, sem embargo de responderam, em princípio, pela má
prestação dos serviços e prejuízos causados aos usuários, faz se necessário
que aquele que busca a indenização comprove o prejuízo e o nexo de
causalidade entre a conduta do agente e o dano (Art. 37, §6o, da C.F.).
No caso dos autos, a autora instruiu a inicial com
os laudos técnicos de regulação dos sinistros, dando conta que os danos aos
aparelhos foram provocados por descargas elétricas nas imediações do
risco e os prejuízos foram estimados mediante avaliação técnica (fls. 51 e
seguintes).
Ocorre que a prova produzida e juntada pela parte
autora é superficial, pois não houve vistoria judicial ou administrativa, e,
também, não foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Insta consignar, ainda, que não há nos autos
notícia de que a Ré tenha sido comunicada administrativamente sobre o
evento, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, e,
destarte, providenciar a prévia inspeção nos bens conforme estabelecido na
sobredita Resolução.
No caso concreto, não restou provado pela Autora
o nexo causal, de sorte a fazer jus ao reembolso perseguido nesta ação.
Em casos análogos, já decidiu esta Câmara:
'Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus
segurados. Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de produção de prova testemunhal. Hipótese de julgamento de mérito no estado em que
o processo se encontra. Instrução suficiente. Preliminar afastada. Inépcia da petição
inicial. Inocorrência. Preenchimento do disposto no artigo 319 do CPC. Apresentação
de documentos suficientes ao regular processamento da demanda. Preliminar afastada.
Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus
da prova em favor da seguradora. Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa.
Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de provas que leva
à conclusão de que o nexo de causalidade de interesse real ao processo não foi
seguramente estabelecido. Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do
serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de inexistência de episódios no
fornecimento de energia elétrica. Procedência e primeiro grau. Reforma para julgar
improcedente o pedido. Apelação provida.” (Apelação no 1104362-03.2018.8.26.0100,
Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 14.08.2020).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à
requerida. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Norma prescricional atinente aos fatos que é
aquela esculpida no artigo 1°-C da Lei no 9.494/97. Prazo quinquenal. Inocorrência em
relação ao valor pago aos segurados. Prescrição afastada. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Depoimento pessoal dos segurados que
não seria suficiente para comprovar a ausência de nexo de causalidade entre a prestação
de serviços da ré e os prejuízos noticiados. Equipamentos que não foram preservados
pela requerente, restando impossível a produção de prova pericial, única capaz de
demonstrar o nexo de causalidade. Prejudicial afastada. PRELIMINAR. INÉPCIA DA
INICIAL. Alegação de ausência de juntada de documentos essenciais à propositura da
demanda. Matéria que, no particular caso dos autos, se confunde com o mérito, devendo
juntamente com este ser analisada. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência.
Preliminar desacolhida. MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva
da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação. Decreto de procedência do
pleito exordial. Alegação da demandante de que os bens dos segurados foram avariados
em decorrência de sobrecarga de energia na rede de distribuição administrada pela ré.
Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que foi produzida
unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o
nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos
causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, sendo de rigor a reforma da decisão objurgada para julgar o pedido improcedente,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Inversão. Seguradora que deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, aqui fixados em 20% do valor atualizado da causa, já considerado o
trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante em grau recursal, nos termos do artigo
85, §11, do CPC. Afastadas as preliminares, recurso provido para julgar improcedente o
pedido, devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto acima.”
(Apelação no 1016822-23.2019.8.26.0506, Relator Desembargador MARCOS GOZZO,
j. em 11.08.2020).
“Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por
seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito dos
segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade
objetiva da companhia elétrica pelos danos causados por defeito na prestação de seu
serviço. Ausência, contudo, de comprovação idônea do nexo de causalidade entre a
conduta da companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados.
Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Danos jamais comunicados à
fornecedora, conforme previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Falha no fornecimento de energia elétrica não comprovada. Responsabilidade objetiva
que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Honorários advocatícios
majorados. Inteligência do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação no
1033373-38.2019.8.26.0002, Rel. Des. HÉLIO NOGUEIRA, j. 11.06.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da
causa.
Benedito Antonio Okuno
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49676
Apelação Cível no 1096469-24.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar provimento ao recurso.
Trata-se de ação de regresso em que a
autora-apelante
pretende
o
ressarcimento
de
prejuízos que teriam sido causados pela apelada na
execução do contrato de fornecimento de energia
elétrica a terceiros.
Ao caso, aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora
sub-rogou-se nos direitos do consumidor lesado.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária frente à seguradora é objetiva,
sendo ônus do prestador de serviço demonstrar, a
partir dos documentos já apresentados pela autora,
a inexistência do evento danoso, a culpa exclusiva
da vítima ou, ainda, o fortuito externo, conforme
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de
origem o nexo de causalidade entre o ato
e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem
como a inexistência de excludentes da
responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos a
apólice do contrato de seguro (fls. 43/46) e
comprovantes idôneos do pagamento aos segurados
(fl.65), verifica-se, com segurança, a viabilidade
da ação de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação de que é necessário o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo
prévio
para
a
obtenção
do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A
indigitada
norma
tem
natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2.

O Tribunal de origem resolveu a lide com base na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1618889 / CE
Min.
Benedito Gonçalves j. 25.10.2 018)
No mérito propriamente dito, constata-
se com segurança a responsabilidade civil da
concessionária pelo evento danoso.
A segurada teve diversos equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos danificados em razão de oscilações
ocorridas no fornecimento de energia elétrica.
O fato está demonstrado por intermédio de laudos conclusivos que foram
produzidos por terceiro (assistência técnica) e
apresentados à seguradora para efeito do pagamento
da indenização da apólice, conforme fls. 51.
Esse elemento de prova é conclusivo
de que os danos foram provocados pela ré:
“CONFORME
CONSTATADO
FICA
INVIÁVEL O CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS
ABAIXO MENCIONADOS, POR TEREM SOFRIDO
DESCARGA ATMOSFÉRICA OU SURTO ELÉTRICO.
SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS
MESMOS.”. Tal documento, apesar de ser unilateral (não contém a assinatura da concessionária), reveste-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por outro lado, caberia ao fornecedor
do serviço a demonstração de que os (i) danos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreram por sua culpa ou (ii) foram ocasionados
por culpa exclusiva da vítima ou (iii) decorreram
de fortuito externo.
No entanto, a concessionária, não
apresentou tais elementos de prova.
Outrossim, não há qualquer indício de
que o consumidor causou os danos nos seus próprios
bens ou foi negligente na manutenção da sua rede
elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbe o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira

j. 01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Dessarte,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso para julgar procedente a
ação e condenar a ré ao pagamento do valor
requerido na inicial (R$ 5.085,00), devidamente
corrigidos desde a data do pagamento ao segurado e
com juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
além de custas e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto dava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
BENEDITO ANTONIO OKUNO
135A7F9F
9
14
Declarações
de Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
1375E26E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1096469-24.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.